Tribunal: TCU
Processo: 033.645/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades na gestão de recursos humanos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de representação apresentada por unidade técnica deste Tribunal acerca de possíveis irregularidades na gestão de recursos humanos do Serviço Social do Comércio do Rio de Janeiro (Sesc/RJ) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Rio de Janeiro (Senac/RJ); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, com fulcro nos arts. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, nos arts. 202, § 8o, e 237, VI e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014 e no art. 7o, § 3o, I e III, e § 4o, da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. conhecer da representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. considerar Orlando Santos Diniz revel; 9.3. recomendar às administrações nacionais do Serviço Social do Comércio (Sesc/AN) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac/AN), no exercício de sua função de coordenação, com base nos arts. 14, "a", e 17, "a", do Regulamento do Sesc e arts. 13 e 17, "a", do Regulamento do Senac, que apoiem suas regionais com um referencial para decisões remuneratórias, preservando a autonomia local, adotando como parâmetros, além dos níveis prevalecentes no mercado, diretrizes gerais que contemplem: (i) bandas orientativas por porte/complexidade, especificidades econômicas locais e funcionais; (ii) metodologia de benchmarking ; (iii) critérios de exceção apenas mediante motivação fática e jurídica; (iv) governança decisória colegiada; e (v) transparência ativa; 9.4. comunicar esta decisão ao responsável, ao Serviço Social do Comércio do Rio de Janeiro (Sesc/RJ) e ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Rio de Janeiro (Senac/RJ).